Tribunal: TJSP
Processo: 2045302-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora das quotas sociais de titularidade dos executados e de percentual do faturamento da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de novas constrições, em razão do elevado valor do débito exequendo. Penhora das

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora das quotas sociais de titularidade dos executados e de percentual do faturamento da Empresa executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de novas constrições, em razão do elevado valor do débito exequendo. Penhora das quotas sociais que os executados possuem sobre outras Empresas. Observância do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. Execução que se processa no interesse do credor, "ex vi" do artigo 797 do Código de Processo Civil. Prazo para liquidação das quotas sociais que é de três (3) meses, "ex vi" do artigo 861 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.